Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE SUPERIOR A DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS. VALOR EXPRESSIVO. RÉ REINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RECONHECER O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. LESIVIDADE PRESUMIDA. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JÁ CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que, embora a reincidência, por si só, não seja obstáculo para o reconhecimento do instituto, a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. Na espécie, além de a mercadoria subtraída possuir valor expressivo – superior a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a ré ostenta extensa folha de antecedentes penais, inclusive com quatro condenações por roubo majorado, o que demonstra a sua contumácia delitiva, tornando inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância.
3. O preso tem o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988). Entretanto, a garantia constitucional de autodefesa não abarca a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, com a intenção de se furtar à responsabilização criminal, configurando o crime de falsa identidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O crime de falsa identidade é formal, cuja lesividade é presumida e está inserida no próprio tipo penal. Assim, a sua consumação independe de resultado naturalístico, razão pela qual também se afasta a tese de conduta atípica.
5. Apelação conhecida e não provida.